Tribunal: STF
Processo: HC 269804
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-21
Data de publicação: 2026-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 1.030.504/PE, nos termos da seguinte ementa:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REPETIÇÃO LITERAL DAS RAZÕES DA INICIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. É incabível o conhecimento de agravo regimental no qual a defesa limita-se a repetir, ipsis litteris, as razões apresentadas na inicial do habeas corpus, sem sequer mencionar os fundamentos contidos na decisão agravada, notadamente a justificativa da prisão em razão do descumprimento das medidas cautelares impostas e os indícios de reiteração delitiva.
2. Agravo regimental não conhecido (doc. 2, p. 350).

Nesta impetração, alega-se:

Primeiramente, verifica-se que o agravo regimental interposto perante o Superior Tribunal de Justiça não foi conhecido sob o fundamento de ausência de impugnação específica.
Com o devido respeito, tal conclusão representa formalismo exacerbado incompatível com a natureza do habeas corpus.
A controvérsia diz respeito à liberdade de locomoção do paciente, direito fundamental que não pode ser condicionado a rigor técnico desproporcional, sobretudo quando a ilegalidade da prisão é evidente.
Na prática, o não conhecimento do agravo regimental impediu o exame colegiado da matéria e, consequentemente, a análise aprofundada das teses defensivas relevantes, perpetuando a situação de constrangimento ilegal.
Quanto a prisão preventiva, ela foi decretada mais de dois anos após os fatos, sem a indicação de qualquer elemento concreto e atual que justificasse a medida.
Durante todo o período em que permaneceu em liberdade, o paciente não praticou novos delitos, não houve contato com a vítima e inexistem registros de comportamento que evidenciem risco concreto.
A decisão constritiva baseou-se em fundamentos desatualizados, convertendo a prisão cautelar em antecipação de pena, em violação ao princípio da presunção de inocência.
A suposta não localização do paciente foi utilizada como fundamento para a prisão preventiva.
Entretanto, o paciente informou endereço desde a fase inicial do processo, local onde foi posteriormente encontrado.
Não houve qualquer diligência no endereço indicado, tendo o Estado direcionado esforços a locais diversos, sem êxito.
A situação evidencia falha estatal, não sendo possível imputar ao paciente a responsabilidade por sua não localização.
A decisão também se apoia na premissa de descumprimento de medidas cautelares. Todavia, não há demonstração de intimação pessoal do paciente quanto às obrigações impostas, tampouco prova de descumprimento voluntário.
A condição de vulnerabilidade social do paciente, que declarou viver de forma itinerante, impede a presunção automática de dolo no eventual descumprimento.
Sem ciência inequívoca das obrigações, não se pode falar em violação deliberada de medidas cautelares.
Por outro lado, a menção à reiteração delitiva não se sustenta como fundamento idôneo.
A utilização de registros isolados, sem trânsito em julgado e sem demonstração de contemporaneidade, não atende aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.
A prisão preventiva exige elementos concretos e atuais, inexistentes no caso.
Por fim, também há constrangimento ilegal pelo excesso de prazo, pois desde o cumprimento do mandado de prisão, não houve avanço relevante na instrução processual. Não há, nem sequer, audiência de instrução designada (doc. 1, pp. 3-4).

Ao final, busca-se:

[...] a concessão do pedido liminar, para revogar a prisão preventiva decretada contra o paciente, ainda que com imposição de medidas cautelares diversas da prisão.
Requer, ainda, seja a presente ação julgada procedente, com a concessão da ordem de habeas corpus, para o fim de que se afaste a coação ilegal imposta nos autos do processo n. 0000049-75.2023.8.17.4370, expedindo-se o competente alvará de soltura e, com isso, convolando-se em definitiva a decisão liminarmente proferida (doc. 1, p. 4).

É o relatório. Decido.

Este habeas corpus é inviável.

Isso porque a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do agravo regimental interposto pela defesa contra a decisão que denegou a ordem, uma vez que “a defesa limitou-se a repetir, ipsis litteris, as razões apresentadas na inicial do habeas corpus, sem enfrentar os fundamentos contidos na decisão combatida, notadamente o descumprimento das cautelas prévias e os indícios de reiteração como razões para a prisão (e-STJ fls. 326/329)” (doc. 2, p. 353 — grifei).

Enfatizou, ainda, que “o Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do recurso, ressaltando que o recorrente "sequer fez menção ao conteúdo da decisão combatida, nem tampouco aos argumentos ali expostos, deixando, por exemplo, de refutar a justificativa da prisão consistente no descumprimento das medidas cautelares impostas (e-STJ fl. 343)” (doc. 2, p. 353 — grifei).

Assim, a ausência de manifestação expressa por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça acerca das teses defensivas impede seu exame direto por esta Suprema Corte, em sede de habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência delineados no art. 102 da Constituição Federal.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados: HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023; RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016; HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017; e RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).

Finalmente, consigno não haver nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do referido óbice processual ou mesmo a concessão da ordem, de ofício. Isso porque, conforme consignado pelas instâncias ordinárias, a prisão preventiva do ora paciente mostra-se imprescindível para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, diante do descumprimento das medidas cautelares que condicionavam sua liberdade provisória e da constatação de novos indícios de contumácia delitiva, o que também afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).

Publique-se.

Brasília, 21 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator